Tribunal: CARF
Processo: 10680.008752/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2005
DECADÊNCIA PARCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF.
O lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições previdenciárias é regido pelo Código Tributário Nacional, sendo que, na hipótese dos autos, o prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A empresa excluída do SIMPLES responde, perante ao INSS e à Secretaria da Receita Previdenciária, por todas as contribuições devidas pela empresa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Nos termos da Súmula CARF no 28, O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais..
TAXA SELIC.
Conforme Súmula CARF no 4, A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais..

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.008752/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.085 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
WANMIR CARROCERIASINDUSTRIA COMERCIO LTD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2005
DECADÊNCIA PARCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF.
O lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições
previdenciárias é regido pelo Código Tributário Nacional, sendo que, na
hipótese dos autos, o prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173,
inciso I, do CTN.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A empresa excluída do SIMPLES responde, perante ao INSS e à Secretaria da
Receita Previdenciária, por todas as contribuições devidas pela empresa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Nos termos da Súmula CARF no 28, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.”.
TAXA SELIC.
Conforme Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer, de
ofício, a decadência do lançamento até a competência 11/2000, inclusive, bem como da
competência 13/2000, e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.008752/2007-45
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008752/2007-45

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10680.008752/2007-45, em face do acórdão no 02-15.226, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada
em 10 de maio de 2007, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se da exigência das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados
empregados e pelos contribuintes individuais que a empresa informou deles ter
descontado sem, no entanto, tê-las recolhido integralmente, segundo Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações A Previdência Social — GFIP, Guias de
Recolhimento Rescisório do FGTS e Informações à Previdência Social —GRFP e em
GFIP retificadoras.
O credito foi levantado com base nas divergências apontadas pelo sistema de controle
de arrecadação do INSS —"AGUIA" e pelos documentos apresentados pelo
contribuinte — GFIP, e Guias da Previdência Social (GPS), nos termos do relatório
fiscal de fls. 57 e 58. As competências do levantamento sem recolhimento são: 01/99 a
10/99; 13/99; Q09/2001 a 09/2004; 12/2004 e 13/2004, enquanto houve recolhimento
a menor nas seguintes competências: 11/99; 12/99; 01/2000 a 08/2001; 10/2004;
11/2004; 01/2005; 02/2005 e 04/2005. 0 valor descontado do segurado incidente sobre o
13° salário foi obtido das folhas de pagamento especificas, tendo sido lançado na
competência 13.
Foi destacado que a empresa foi excluída do SIMPLES a partir de 01/03/1999.
O crédito, consolidado em 28/08/2006, importa em R$ 142.015, 51 (cento e quarenta e
dois mil quinze reais cinqüenta e um centavos)
A auditoria fiscal foi realizada nos termos do Mandado de Procedimento Fiscal n°
092983688-00 de 18.01.2006 e seus complementares 01 e 2, este válido até 05.09.2006,
para a verificação de contribuições sociais no período de 01/99 a 10/2005, sendo os
documentos pertinentes solicitados nos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos (TIAD) de 18.01.2006 (fls. 60 a 64).
Foi lavrada a Representação Fiscal para Fins Penais.
O sujeito passivo foi intimado da presente Notificação Fiscal de Lançamento do Débito
(NFLD) em 01/09/2006, conforme assinatura aposta ‘no Aviso de Recebimento de fls.
66.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008752/2007-45

Foi interposta a impugnação de fls. 69 a 90, em 18.09.2006, conforme SEDEX de fls.
99, assinada por procuradora (instrumento de fls. 91) cuja síntese passa-se a fazer.
Aduz que deve ficar suspenso o envio e processamento da Representação Fiscal para
fins Penais, até que se proceda o efetivo trânsito em julgado do presente processo
administrativo, com respaldo nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
apresentados.
Alega que o trabalho fiscal baseou-se na única premissa de existência de crédito em face
da exclusão do SIMPLES de acordo com o disposto no art. 15 da lei n°. 9.317/96, o que
caracteriza o uso de presunção não admitida na constituição de crédito previdenciário.
Tal exclusão foi indevida, o que torna imprestável a ação fiscal procedida.
Entende que, mesmo que se admita como correto o crédito apresentado pela
fiscalização, tem-se que a taxa SELIC aplicada para se apurar juros de mora e correção
monetária é inconstitucional, devendo ser expurgada. Não devendo ser aceita taxa de
juros superior ao limite fixado no art. 161, § 1°, do CTN, de 1%.
Formula os seguintes pedidos:
- a suspensão do envio e processamento da Representação Fiscal para fins Penais, até o
efetivo trânsito em julgado do presente processo administrativo;
- a total procedência da defesa apresentada de modo a invalidar o lançamento, em face
da sua exclusão errônea do SIMPLES;
- alternativamente, pede a exclusão da taxa SELIC, aplicando-se juros de mora de 1%
para a atualização do débito.
- protesta pela produção de todos os meios de prova, em especial a documental e a
pericial.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 116/139,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência.
Quando do julgamento pela DRJ, em 10/05/2007, bem como quando do protocolo
do recurso voluntário, em 01/10/2007, não estava ainda publicada a Súmula Vinculante no 8, do
STF, cujo enunciado foi publicado em 20/06/2008 e possui a seguinte redação:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008752/2007-45

“São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts.
45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Por tal razão, entendo que deve ser conhecida ex officio a decadência parcial do
lançamento.
Estando superada a questão da aplicabilidade do prazo decenal, cabe verificar se
aplicável a contagem do prazo decadencial pelo § 4o do artigo 150, ou pelo artigo 173, I, ambos
do CTN.
A contagem do prazo decadencial deve ser realizada pelo que dispõe o artigo 173,
I, do CTN em razão da presença de dolo da contribuinte em proceder a retenção da contribuição
e não promover o recolhimento, conforme disciplina a parte final do §4o do art. 150 do CTN.
O art. 173, inciso I, do CTN, por sua vez, assim dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Pois bem.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 01/09/2006 (fl. 66) e o
lançamento abrange o período entre 01/01/1999 e 30/04/2005.
A decadência deve ser reconhecida em parte do lançamento. Ocorre que em
relação as competências 11/2000 e 13/2000, o vencimento do tributo se deu em 12/2000, assim,
em relação a essa competência, o primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento
poderia ter sido efetuado foi 01/01/2001, encerrando-se em 31/12/2005. Assim, sendo a
contribuinte cientificada do lançamento em 01/09/2006 deve ser conhecida a decadência das
competências 11/2000, 13/2000 e das anteriores a elas.
Por sua vez, a competência 12/2000, cujo vencimento do tributo ocorreu em
01/2001. Em relação a essa competência, o primeiro dia do exercício seguinte em que o
lançamento poderia ter sido efetuado foi 01/01/2002, encerrando-se em 31/12/2006. Assim,
sendo a contribuinte cientificada do lançamento em 01/09/2006, não há a decadência em relação
a essa competência e as posteriores a ela.
Desse modo, respeitando-se o teor da Súmula Vinculante no 8 do STF e sendo
realizada a contagem do prazo decadencial na forma do artigo 173, I, do CTN, deve ser
reconhecida, de ofício, a decadência do lançamento em relação as competências até 11/2000 e
13/2000, inclusive.
Exclusão do Simples.
Como consignado no relatório fiscal de fls. 58/59, a empresa notificada foi
excluída do SIMPLES com efeito a partir de 01.03.1999. A tela extraída do CONSIMPLES da
Secretaria de Receita Federal (fl. 105), mostra que a contribuinte foi optante no período de
01.01.1997 a 28.02.1999.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008752/2007-45

Logo, a partir de 01.03.1999 a notificada foi excluída da sistemática de
pagamento dos tributos e contribuições do SIMPLES, de que trata o reproduzido art. 3° da lei
n°9.317, de 06.12.1996, com as alterações promovidas pela lei n° 9.732, de 11.12.1998.
Assim, a mera alegação da recorrente de que a referida exclusão foi indevida não
invalida o registro feito pela Secretaria da Receita Federal.
Ademais, o crédito em análise contem apenas as contribuições devidas pelos
segurados empregados e por contribuintes individuais que a empresa, mesmo optante pelo
SIMPLES, estava obrigada a descontar e recolher ao INSS ou à Secretaria da Receita
Previdenciária.
Representação fiscal para fins penais.
A Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) é instrumento preparatório para a
apuração de crime, em tese, constatado em auditoria fiscal, sendo a sua emissão obrigatória,
como disposto no inciso I do art. 616 da Instrução Normativa SRP no 03, de 14.07.2005.
A sua tramitação é independente e não interfere no procedimento administrativo
em questão que se restringe A exigência de crédito tributário. Descabido, assim, é o pedido de
suspensão do envio e processamento da RFFP.
Ademais, conforme Súmula CARF no 28, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Taxa Selic.
Insurge-se a recorrente quanto a aplicabilidade da taxa SELIC. Contudo, tal
matéria é objeto da Súmula CARF no 4, que abaixo transcrevo:
Súmula CARF no 4: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Carece de razão a recorrente, portanto.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por reconhecer, de ofício, a decadência do lançamento até a
competência 11/2000, inclusive, bem como da competência 13/2000, e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.085 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008752/2007-45

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital